Tribunal: TJDFT
Processo: 0704109-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, §3o, II, CPC. NÃO RECEBIDA. APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. EXPEDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. LIBERAÇÃO DE CORPO. RESISTÊNCIA. LITIGIOSIDADE. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. INEXISTENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando o valor do proveito econômico obtido no caso dos autos é inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, incabível o recebimento da remessa necessária. Inteligência do artigo 496, §3o, II, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Adota-se o procedimento de jurisdição voluntária no pedido de expedição de alvará judicial. Art. 725, do Código de Processo Civil.
3. A princípio, nos procedimentos de jurisdição voluntária é incabível a condenação das partes em ônus sucumbenciais. Entretanto, se instaurado litígio, é possível a distribuição dos ônus de sucumbência, já que, resistida a pretensão, estabelece-se vencedor e vencido. Inteligência do artigo 85 do CPC.
3.1. No caso dos autos não houve litigiosidade, sendo incabível a condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Remessa necessária não recebida. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.